Tribunal: TJSP
Processo: 2175441-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de citação da empresa executada Lush Limited na pessoa da sócia da empresa Swil Brasil Participações, por se tratarem de pessoas jurídicas diversas, inexistindo prova documental de que a representante legal desta última também seja sócia ou representante legal da devedora Lush. Insurgência.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de citação da empresa executada Lush Limited na pessoa da sócia da empresa Swil Brasil Participações, por se tratarem de pessoas jurídicas diversas, inexistindo prova documental de que a representante legal desta última também seja sócia ou representante legal da devedora Lush. Insurgência. Inadmissibilidade. Documentos apresentados nos autos que não são suficientes para comprovação do alegado. Decisão mantida. Recurso não provido.